Tribunal: TJDFT
Processo: 0735527-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735527-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 321 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES AGRAVADO: ANTONIO JOAO PEREIRA DO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 321 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença no 0709098-48.2018.8.07.0007 movido em desfavor de ANTÔNIO JOÃO PEREIRA DO AMARAL, indeferiu o pedido de penhora das unidades (lojas comerciais e apartamentos residenciais) edificadas no imóvel inadimplente com as taxas condominiais (ID 105256170 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 30480264), relata se tratar de cumprimento de sentença que condenou o réu/agravado ao pagamento das taxas condominiais e de fundo de reserva inadimplidas, referentes ao imóvel 02B do Condomínio agravante. Alega ter requerido a penhora do lote e de suas unidades integrantes (5 pavimentos com 32 apartamentos residenciais e 06 lojas comerciais), haja vista as pesquisas de bens penhoráveis via Bacenjud e Renajud terem restado infrutíferas. Sustenta se tratar de obrigação de natureza propter rem, de forma que os titulares/adquirentes de todas as unidades residenciais e comerciais integrantes do imóvel gerador de débitos condominiais são responsáveis pelo adimplemento do débito, ainda que não tenham figurado no polo passivo da ação de cobrança. Registra que a simples declaração de que o lote não integra o Condomínio exequente/agravante, bem como a constituição da Associação dos Moradores do Condomínio do Edifício Harmonia não inviabilizam a medida constritiva. Por fim, defende a necessidade de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, haja vista determinação de arquivamento dos autos ante a inexistência de outros bens passíveis de penhora. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pela reforma do decisum para que seja determinada a penhora de todas as 06 lojas e 32 apartamentos edificados na unidade devedora 02B. Subsidiariamente, pela penhora parcial de unidades suficientes para garantia do débito exequendo. Preparo (ID 30480265 e ID 30480266). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora das unidades (lojas comerciais e apartamentos residenciais) edificadas no imóvel inadimplente com as taxas condominiais. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, art. 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (grifo nosso) ” Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. O arquivamento determinado pelo juízo singular (ID 106406587 – autos de origem) está amparado no art. 921, §2o, do Código de Processo Civil, o qual incide sempre que – a despeito das diligências do exequente – não são encontrados bens penhoráveis. Ademais, o art. 921, §3o, do Diploma Processual garante a retomada do curso processual a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. Registre-se que o prazo da prescrição intercorrente terminará apenas em 22/10/2022 (ID 48466487 – autos de origem). Assim, não se evidencia a ocorrência de dano ao agravante com o envio dos autos ao arquivo provisório, porquanto tal proceder não se equipara à extinção do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator